Tribunal: TJMT
Processo: 1000645-19.2020.8.11.0036
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000645-19.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE GUIRATINGA (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE GUIRATINGA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERMANIO DIAS DE MEIRA - CPF: 001.193.631-27 (APELANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), DEJANIR MENDONCA BRANDAO DE SOUZA - CPF: 019.831.491-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - LESÕES CORPORAIS CONSTANTES EM PRONTUÁRIO MÉDICO HOSPITALAR [FICHA DE ANAMENESE] - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ possui entendimento
“de ser prescindível o exame de corpo de delito para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde”
(AgRg no RHC no 161.010/SP).

“O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos.”
(TJMT, Ap no 1001149-73.2020.8.11.0020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000645-19.2020.8.11.0036 - COMARCA
DE GUIRATINGA

APELANTE(S):

GERMANIO DIAS DE MEIRA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por GERMANIO DIAS DE MEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos de ação penal (PJe NU 1000645-19.2020.8.11.0036), que o condenou por lesão corporal no ambiente domestico a 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto - art. 129, § 9o, do CP - (ID 173676844 – fls. 153/156).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 173676848 – fls. 161/168).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE GUIRATINGA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 173676851 – fls. 171/178).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Lesão corporal leve, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – Irresignação defensiva - Almejada absolvição, sob o pretexto de que, apesar da comprovação da materialidade delitiva, a autoria não restou cabalmente demonstrada em sede judicial, circunstância a atrair a incidência do
favor rei
, sob pena de malferimento aos arts. 386, incs. V e VII, e 155, ambos da Lei Instrumental Penal - Inadmissibilidade – Existência de prova suficiente, especialmente produzida em juízo, sob a égide contraditório e ampla defesa, a supedanear o juízo condenatório expresso na sentença, não havendo que falar na ocorrência de vilipêndio ao comando do art. 155 do CPP - Materialidade e autoria delitiva comprovada pelas declarações extrajudiciais e judiciais da vítima, que possuem relevante valor em crimes deste jaez, aliadas às provas produzidas durante a fase inquisitorial, em especial a ficha de anamnese, pedido de providências protetivas e depoimentos das testemunhas policiais - Pelo desprovimento do apelo.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 179572184 – fls. 186/192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 1° de novembro de 2020, por volta das 14h00min, em residência particular, localizado na Rua Avenida Israel Arco Verde, n. 361, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Guiratinga/MT, o denunciado
Germano Dias de Meira,
consciente e voluntariamente, no âmbito das relações domésticas e familiares, agrediu fisicamente sua convivente, a Sra.
Dejanir Mendonça Brandão de Souza,
provocando-lhe as lesões corporais descritas na ficha de Anamanese de fl.06 [...]

Deflui do procedimento investigativo realizado, que no dia e horário encimados, a ofendida foi agredida em sua residência pelo denunciado, tendo este lhe agarrado pelo pescoço e, desferindo-lhe um soco no rosto, na mesma oportunidade o denunciado bateu por diversas vezes a cabeça da ofendida contra o solo.

Ressalta-se que a vítima reside aproximadamente dois anos com o denunciado e, em outras ocasiões já foi agredida fisicamente pelo mesmo.

O Ministério Público denuncia
Germano Dias de Meira,
como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 129 §9o do Código Penal [...]”
(Grasielle Beatriz Galvão, promotora de Justiça – ID 173676773 – fls. 47/48).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos:

“Posto isso, julgo
PROCEDENTE
a pretensão vertida na denúncia para o fim de
CONDENAR
o acusado
GERMANDO DIAS DE MEIRA, vulgo ‘’Neguinho da Bicicletaria’’,
brasileiro, solteiro, nascido aos 25/05/1973, em Pescador/MG, filho de Santos Dias de Meira e Regina Macedo Lima, portador do RG n° 921686 SSP/MT e inscrito no CPF sob n. 001.193.631-27, residente e domiciliado na Avenida Israel Arco Verde, s/n°, Bairro Centro, neste município e comarca de Guiratinga/MT
,
nas penas da conduta descrita no artigo 129, §9odo Código Penal, nos termos da Lei no 11.340/2006.”
(Aroldo José Zonta Burgarelli - juiz de Direito - ID 173676844)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada na Ficha de Anamenese – Hospital Oswaldo Cruz

(ID 173676770 - fls. 9), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Cristiano Fernando Pereira de Souza, policial militar (ID 173676770), Manoel Messias Oliveira Junior, policial militar (ID 173676770), Dejanir Mendonça Brandão de Souza, vítima (ID 173676770), e interrogado GERMANIO DIAS DE MEIRA, apelante (ID 173676770).

Em Juízo, colheu o depoimento da vítima Dejanir Medonça Brandão de Souza e o interrogatório do apelante GERMANIO DIAS DE MEIRA (Relatório de Mídias – ID 173676845).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante GERMANIO DIAS DE MEIRA e a vítima Dejanir Mendonça Brandão de Souza convivem em união estável.

No dia 1o.11.2020, por volta das 19h30min, na residência do casal, localizada à Avenida Israel Arco Verde, no 361, bairro Centro, no Município de Guiratinga-MT, o apelante agrediu fisicamente a vítima com
“socos no rosto e chutes”
(ID 173676773);

- Dejanir Mendonça Brandão de Souza [vítima], em ambas fases da persecução penal, descreveu que o apelante a
“agarrou pelo pescoço e a agrediu com um soco em seu rosto [...]; que além de socos seu companheiro ainda bateu com a sua cabeça contra o solo por várias vezes”
(ID 173676770/173676845);

- Cristiano Fernando Pereira de Souza e Manoel Messias Oliveira Junior [policiais militares], na fase inquisitiva, declararam que foram acionados pelo médico plantonista [Antônio Augusto Dourado] do Hospital Oswaldo Cruz, para atenderem uma ocorrência de violência doméstica; ao chegarem no hospital encontraram a vítima com
“hematomas no rosto, olho esquerdo e escoriações pelo corpo”
(ID 173676770 - fls. 11/12);

- GERMANIO DIAS DE MEIRA [apelante],
nas fases inquisitiva e judicial, negou ter agredido a
vítima (ID 173676770/173676845).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que a vítima Dejanir Mendonça Brandão de Souza, nas duas fases da persecução penal, no sentindo de que foi atingida por
“socos e chutes”
, consoante prontuário médico do Hospital Oswaldo Cruz [Ficha de Anamenese - ID 173676770], subscrito pelo médico Antônio Augusto Dourado [CRM-MT 628], o qual descreveu a localização de
“escoriações e hematomas
”.

Esse fato foi relatado pelos policiais militares Cristiano Fernando Pereira de Souza e Manoel Messias Oliveira Junior, ao atenderem a ocorrência logo após, e prenderem em flagrante o apelante.

O c. STJ possui entendimento
“de ser prescindível o exame de corpo de delito para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde”
(AgRg no RHC no 161.010/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 8.4.2022).

No caso, as declarações da vítima, somadas ao prontuário médico e aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, comprovam a materialidade e a autoria delitiva.

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos.”
(Ap no 1001149-73.2020.8.11.0020 - Relator: Rui Ramos Ribeiro - Câmara Isoladas Criminais - 13.6.2022)

Logo, a condenação do apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023